Tribunal: TJES
Processo: 0024638-03.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024638-03.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERDEIROS DE MARIA DA GLORIA GAVASSONI DE AZEVEDO e outros (3)

APELADO: ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRABALHO – 8 (OITO) IDAS À CONCESSIONÁRIA – VÍCIOS DIVERSOS – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Evidente o dever de indenizar das apeladas, uma vez que sequer desincumbiram do ônus de comprovar que os defeitos apresentados foram decorrentes do mau uso e não pela falha no produto fornecido à autora.

2.
Em aproximadamente 11 (onze) meses, a autora teve que levar o veículo para conserto em 08 (oito) oportunidades, privando-a de sua utilização para fins de trabalho. Se estes problemas ocorrem assim que o bem é adquirido, é óbvio que os sentimentos provocados no adquirente vão muito além de meros aborrecimentos, diante da frustração que sofre em sua expectativa positiva de fruição do bem por longo tempo.

3. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

4
.
“A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (REsp 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da legitimidade e da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária.”

(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140030397, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024638
-
03
.
20
16
.8.08.00
14

APELANTE:
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
E OUTROS.

APELAD
A
S
:
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
e MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos sucessores Maria da Glória Gavassoni de Azevedo,

WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
E OUTROS

em face da sentença id. 7933681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
“
ação de indenização por damos morais
”
ajuizada em face de

ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
e MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
julgou improcedente o pleito autoral
.

Antes de analisar a
quaestio iuris
submetida a esta Corte Recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na inicial a autora afirma ter adquirido em 25/07/2013 na loja do segundo requerido, ORVEL, um veículo fabricado pelo primeiro requerido, VOLKSWAGEN, qual seja, o veículo MARCA/MODELO: VVV/26.390 CTC 6X4, ESPÉCIEffIPO: TRA/C.TRATOR/N APLIC, COMBUSTIVEL: DIESEL, ANO FA/MOD: 201212012, COR: BRANCA, PLACA: ODG6812/ES, CHASSI: 9536T8278CR240144.

Aduz que o veículo foi adquirido no intuito de realizar frentes, visando auferir renda para o seu sustento e da família. Contudo com menos de um mês de uso, em agosto/2013, começou a apresentar os seguintes defeitos:

-Data: 07/08/2013, Defeito: Travamento do eixo da hélice do motor, conforme comprova ordem de serviço nº 1123;

- Data: 19/08/2013, Defeitos: Marcha demorando a entrar, consumindo muito combustível, volante torto, ar condicionado ruim, para-lama traseiro e retrovisores folgados, conforme ordem de serviço nº 1186;

- Data: 19/09/2013, Defeitos: Veiculo aquecendo e 30, 40 e70 marcha com dificuldade de engate, conforme ordem de serviço nº 1372;

- Data: 09/12/2013, Defeitos: Dificuldade em engatar marcha, suspiro soltado fumaça, amortecedor da cabine lado direito batendo e conexão do tanque com vazamento, conforme ordem de serviço no. 1843;

- Data: 19/03/2014, Defeito: Ar condicionado não funcionava com o carro parado, conforme ordem de serviço nº 2323;

- Data: 16/05/2014, Defeitos: Luz de falha do sistema de injeção do ar acesa no painel e veículo sem potência, conforme ordem de serviço nº 2660;

- Data: 04/06/2014, Defeitos: Dificuldade de engatar marcha, vazamento de óleo na caixa de marcha, veiculo sem potencia, baixando óleo e pingando no suspiro, ar condicionado não gela na lenta e piloto automático não funciona, conforme ordem de serviço nº 2787;

- Data: 28/06/2014, Defeitos: Veículo sem força e fumaçando suspiro e baixando óleo do motor, conforme ordem de serviço nº 2876;

Diz que o veículo fora submetido a reparo dos defeitos apresentados, teve várias peças trocadas, destacando que o veículo “bateu o motor” por duas vezes, tendo o veículo mais ficado na oficina do que sendo usufruído pela requerente. E, por fim, a requerente informa que conseguiu vender o veículo para terceiro em 24/12/2014.

Diante dos fatos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das requeridas pelos danos morais sofridos.

Desta feita, após o regular trâmite processual perante o primeiro grau de jurisdição, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignados, os sucessores da autora, aduzem, em síntese, que fazem jus à reparação pelos danos morais sofridos vez que os defeitos após 01 (mês) de uso do veículo, com 08 (oito) idas à concessionária para conserto ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, tira-lhe a boa fama, o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido ou redunda na morte deste.

No caso dos autos, entendo ser evidente o dever de indenizar das apeladas, uma vez que sequer desincumbiram do ônus de comprovar que os defeitos apresentados foram decorrentes do mau uso e não pela falha no produto fornecido à autora.

Logo, é forçoso concluir que é evidente o direito à indenização pleiteada por dano moral, porquanto a situação noticiada nos autos ultrapassa meros aborrecimentos ou dissabores. Digo isso porque, quando uma pessoa adquire um veículo na garantia, ele o faz pela expectativa de não ter a curto prazo o ônus de suportar problemas mecânicos ou de qualquer ordem com o veículo novo.

Como já relatado, em aproximadamente 11 (onze) meses, a autora teve que levar o veículo para conserto em 08 (oito) oportunidades, privando-a de sua utilização para fins de trabalho.

Desse modo, tenho que se estes problemas ocorrem assim que o bem é adquirido, como se vislumbra no caso em tela, é óbvio que os sentimentos provocados no adquirente vão muito além de meros aborrecimentos, diante da frustração que sofre em sua expectativa positiva de fruição do bem por longo tempo.

Nesse sentido é o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal" (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003). 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
Responde a concessionária por vício apresentado por veículo novo poucos meses após a sua aquisição, tendo em vista que, por se tratar de produto durável, espera-se que não apresente defeitos durante certo período de tempo. É cabível a indenização por dano moral quando o adquirente de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para o mesmo reparo. Não havendo critério técnico para estabelecer o montante indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano, de forma a servir de advertência para o ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido do ofendido
. (TJMG; APCV 5005097-07.2017.8.13.0245; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 26/01/2024; DJEMG 30/01/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA PARTE, PERDA DO OBJETO E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO. VEÍCULO VENDIDO NO CURSO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO NA INICIAL. CARÁTER ESTIMATIVO. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE.
I. Os problemas apresentados ainda dentro do prazo da garantia do veículo novo e que fizeram com o que a autora o encaminhasse por diversas vezes à concessionária, privando-a de sua utilização para fins de trabalho não constituem mero dissabor, de forma que o dano moral decorrente deve ser indenizado. II. Revelando-se excessivo o valor fixado a título de danos morais, cabível a sua redução em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
. III. Somente os prejuízos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos. lV. Não há falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação a título de indenização for menor do que o valor pedido na inicial, que ostenta caráter meramente estimativo. (TJMS; AC 0809844-74.2013.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 17/02/2023; Pág. 68)

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

"Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação",

E acrescenta:

"A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial".

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, saliento que
“
a
pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (REsp 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da legitimidade e da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária.”
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140030397, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar as apeladas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos sucessores da autora a título de danos morais, devidamente corrigido a partir desta data, (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Em razão do presente desfecho, inverto os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL nº 0024638-03.2016.8.08.0014

APELANTE(S): WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO E OUTROS

APELADA: ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. e MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. e MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, que julgou improcedente o pleito autoral.

Analisando detidamente os autos, conclui de modo divergente do Eminente Desembargador Relator tão somente em relação
ao valor fixado a título de indenização por danos morais
.

De início, convém salientar as esclarecedoras palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, quando do julgamento de sua relatoria do REsp 1.152.541 – RS, ocasião em que destacou:
“(...) A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento. (...) “Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. (...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
.”.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional ao dano extrapatrimonial experimentado e razoável a reparar os transtornos causados pelos vícios apresentados pelo veículo semi-novo que demandaram oito idas ao conserto em aproximadamente onze meses.

Nesse sentido, apresento julgado desta C. 1ª Câmara Cível a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido. 2. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Ap nº 0005463-16.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2022)

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator apenas para fixar o
quantum
indenizatório dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acompanhando as demais conclusões.

É como voto.

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedente o pleito indenizatório.

O eminente relator, Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, no que foi acompanhado pela eminente Desª. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e a ele deu provimento para determinar condenar as apeladas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, inaugurou divergência apenas quanto ao valor da indenização, a fim de fixá-la em R$6.000,00 (seis mil reais)

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões